Tribunal: TJES
Processo: 5007673-52.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007673-52.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIANS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007673-52.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIANS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO SUPERVENIENTE CONTEMPORÂNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor do paciente, com alegação de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva decretada em ação penal de competência do Tribunal do Júri, na qual se apura a suposta prática de dois crimes de homicídio qualificado tentado, previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

A defesa sustentou que a decisão revisional proferida com fundamento no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal teria sido genérica, abstrata e meramente remissiva, sem indicação de fato concreto, atual e individualizado apto a justificar a persistência da custódia cautelar.

A impetração alegou ausência de demonstração do periculum libertatis, falta de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva e inexistência de análise individualizada da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a revogação da custódia ou, subsidiariamente, sua substituição pelas medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, acompanhadas de decisão superveniente proferida em 05/05/2026, pela qual foi indeferido pedido defensivo de revogação da prisão preventiva, com reavaliação da situação cautelar do paciente e indicação de fundamentos próprios para a manutenção da segregação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva padece de ilegalidade por ausência de fundamentação concreta, atual e individualizada; (ii) saber se está demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente; (iii) saber se há falta de contemporaneidade dos fundamentos cautelares; e (iv) saber se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para neutralizar o risco apontado pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, não se legitimando por gravidade abstrata do delito, reprodução do texto legal ou fundamentação genérica.

A revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não constitui ato meramente burocrático, impondo ao magistrado a reavaliação efetiva da subsistência dos fundamentos da prisão preventiva, à luz do estado atual do processo e da necessidade cautelar.

Embora a decisão revisional inicialmente questionada tenha sido sucinta, a legalidade da prisão deve ser examinada conforme a realidade cautelar existente no momento do julgamento do habeas corpus, especialmente diante de decisão judicial superveniente, autônoma e contemporânea, proferida em 05/05/2026, que reapreciou a situação cautelar do paciente e explicitou fundamentos concretos para a manutenção da prisão.

A coação atualmente suportada pelo paciente não se apoia apenas na decisão revisional anterior, mas também em pronunciamento jurisdicional posterior do Juízo natural, proferido no curso da ação penal, em resposta a pedido defensivo de liberdade, com renovação efetiva do exame cautelar.

O habeas corpus não se presta ao controle abstrato de técnica redacional, mas à cessação de violência ou coação ilegal atual ou iminente à liberdade de locomoção, de modo que a existência de decisão contemporânea, concreta e idônea afasta a utilidade da concessão da ordem apenas para censurar decisão anterior mais concisa.

A decisão superveniente apontou elementos concretos da dinâmica delitiva, consistentes em discussão banal em bar, retorno deliberado ao local em veículo, emprego de arma de fogo, realização de diversos disparos, atingimento de duas vítimas desarmadas, agressão desproporcional e ataque de surpresa.

Tais circunstâncias individualizadas revelam, em juízo cautelar, modus operandi de elevada gravidade concreta, apto a demonstrar risco à ordem pública, sem que a custódia se fundamente apenas na gravidade abstrata do delito imputado.

A garantia da ordem pública, quando invocada como fundamento da prisão preventiva, pode decorrer da periculosidade concreta extraída do modo de execução do fato, especialmente quando a conduta revela violência exacerbada, desprezo pela vida humana, emprego de arma de fogo, concurso de agentes e risco efetivo a terceiros.

A inexistência de ameaça a testemunhas, tentativa de fuga, descumprimento de ordem judicial ou embaraço à instrução criminal não impede a manutenção da prisão preventiva quando a garantia da ordem pública se encontra demonstrada por elementos concretos, pois os fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal são alternativos.

A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados em grau suficiente para a fase cautelar, diante da narrativa de que duas vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo, bem como de referências a laudos de lesões corporais, prontuários médicos, relatório de local, declarações das vítimas, reconhecimento por policial militar, documento de identificação deixado no local e análise de imagens de videomonitoramento.

O habeas corpus não comporta reexame aprofundado de provas, aferição definitiva da credibilidade dos reconhecimentos, valoração da nitidez de imagens ou antecipação de juízo reservado ao Tribunal do Júri, bastando, para a prisão preventiva, juízo de probabilidade quanto à existência do crime e aos indícios suficientes de autoria.

A contemporaneidade da prisão preventiva não se confunde necessariamente com proximidade temporal entre o fato e a decisão, exigindo-se atualidade do risco cautelar, que permanece demonstrado pela gravidade concreta da conduta e pela reavaliação judicial realizada em decisões posteriores.

A custódia foi efetivamente cumprida em 18/11/2025, houve reavaliação judicial em 06/02/2026 e nova decisão em 05/05/2026, sem identificação de inércia estatal capaz de tornar a prisão ilegal por falta de atualidade, estando a ação penal em fase de instrução probatória.

A prisão preventiva constitui medida de ultima ratio, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, devendo ser substituída por cautelares diversas quando estas forem suficientes e adequadas à tutela do processo e da ordem pública.

No caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão foram consideradas inadequadas e insuficientes, pois comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar noturno, proibição de contato com vítimas e testemunhas ou monitoração eletrônica não neutralizam, de modo suficiente, o risco à ordem pública decorrente de conduta imputada como reação armada e desproporcional a desentendimento banal.

A existência de única prisão cautelar em desfavor do paciente não conduz, por si só, à revogação da custódia, pois estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, diante de imputação envolvendo crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.

Não há violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, nem aos arts. 312, § 2º, 315, §§ 1º e 2º, e 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois a decisão atualmente eficaz descreveu fatos concretos, indicou a dinâmica do delito, a forma de execução e a razão pela qual a liberdade do paciente representa risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 93, inciso IX; Código Penal, art. 14, inciso II, art. 121, § 2º, incisos II e IV; Código de Processo Penal, art. 282, § 6º, art. 312, art. 312, § 2º, art. 313, inciso I, art. 315, §§ 1º e 2º, art. 316, parágrafo único, art. 319.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, sem pedido liminar, impetrado em favor de Willians de Oliveira de Almeida, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos da Ação Penal de Competência do Júri nº
5034849-27.2024.8.08.0048
.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática de dois crimes de homicídio qualificado tentado, previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em 22 de junho de 2023, por volta de 1 hora, na Rua São Lucas, nº 18, bairro das Laranjeiras, Serra/ES, tendo como vítimas Breno Ferreira Neto e Elson Costa dos Anjos.

A defesa sustenta que a denúncia foi recebida em 13 de dezembro de 2024, ocasião em que também foi decretada a prisão preventiva do paciente. Afirma que, posteriormente, em 6 de fevereiro de 2026, o Juízo de origem, em revisão fundada no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, manteve a custódia cautelar mediante decisão genérica, abstrata e meramente remissiva, limitada a afirmar que permaneceriam hígidos os pressupostos, requisitos e fundamentos da prisão anteriormente decretada.

A impetração alega ausência de fundamentação concreta, atual e individualizada para manutenção da prisão preventiva. Segundo a defesa, a decisão revisional não teria indicado fato novo ou contemporâneo apto a demonstrar que a liberdade do paciente colocaria em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, restringindo-se a mencionar a existência de prova do crime, indícios de autoria e necessidade de resguardar a ordem pública.

A defesa aduz que a referência à prova da existência do crime e aos indícios de autoria, ainda que considerados veementes pelo Juízo de origem, diria respeito apenas ao
fumus comissi delicti
, não sendo suficiente para justificar a custódia cautelar sem demonstração concreta do
periculum libertatis
.

Afirma que a decisão impugnada não apontou ameaça a testemunhas, tentativa de fuga, descumprimento de ordem judicial, interferência na instrução criminal ou qualquer fato superveniente apto a justificar a persistência da medida extrema.

A impetração também sustenta ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva. Argumenta que a manutenção da custódia não poderia decorrer de mera repetição de fundamentos pretéritos ou de chancela burocrática do decreto anterior, pois a revisão prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal exigiria reavaliação efetiva, concreta e atual da necessidade da segregação cautelar.

A defesa afirma, ainda, que o paciente se encontra preso cautelarmente apenas em razão do processo de origem e que a decisão impugnada deixou de examinar de forma individualizada a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Sustenta que não houve análise concreta acerca da possibilidade de comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com vítimas e testemunhas, proibição de frequentar determinados lugares, monitoração eletrônica ou recolhimento domiciliar noturno.

Com base nesses fundamentos, a defesa requer a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a prisão preventiva constitui medida de
ultima ratio
e somente poderia ser mantida diante da demonstração concreta da inadequação de providências menos gravosas.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações solicitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Josemar Moreira, opinou pelo conhecimento do
habeas corpu
s e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007673-52.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIANS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, sem pedido liminar, impetrado em favor de Willians de Oliveira de Almeida, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos da Ação Penal de Competência do Júri nº 5034849-27.2024.8.08.0048.

A controvérsia posta a exame consiste em verificar se a prisão preventiva de Willians de Oliveira de Almeida padece de ilegalidade por ausência de fundamentação concreta, atual e individualizada, por inexistência de
periculum libertatis
, por falta de contemporaneidade e por ausência de análise da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Após exame dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal apto à concessão da ordem.

O paciente foi denunciado pela suposta prática de dois crimes de homicídio qualificado tentado, previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo como vítimas Breno Ferreira Neto e Elson Costa dos Anjos.

Segundo a narrativa acusatória, o paciente, acompanhado de outros dois indivíduos ainda não identificados, teria se envolvido em discussão em bar situado no bairro Laranjeiras, Serra/ES, após o grupo ser impedido de jogar sinuca em razão de suposta embriaguez.

Em seguida, o grupo teria deixado o local e retornado em veículo Fiat sedan vermelho, munido de arma de fogo, ocasião em que foram efetuados diversos disparos contra o estabelecimento e contra as vítimas, que estavam desarmadas.

A imputação, ainda segundo a denúncia, envolve motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois a tentativa de homicídio teria decorrido de discussão banal e sido executada de modo súbito, com emprego de arma de fogo, em contexto de superioridade ofensiva dos agentes.

A impetração sustenta, em essência, que a decisão revisional de 06/02/2026, proferida nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, seria genérica e meramente remissiva, pois teria afirmado apenas que permaneciam hígidos os pressupostos da prisão preventiva.

Defende que não houve demonstração concreta do perigo gerado pela liberdade do paciente, que inexistem fatos atuais ou supervenientes, que a decisão não apontou ameaça a testemunhas, tentativa de fuga, descumprimento de ordem judicial ou embaraço à instrução, e que tampouco houve análise individualizada da suficiência das cautelares diversas da prisão.

A tese defensiva não comporta acolhimento.

É certo que a prisão preventiva exige motivação concreta. Não basta aludir à gravidade abstrata do delito, reproduzir o texto legal ou afirmar, de forma genérica, a necessidade de garantia da ordem pública. A custódia cautelar somente se legitima quando presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

Também é correto afirmar que a revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP não constitui ato burocrático. O magistrado deve reavaliar a subsistência dos fundamentos da prisão, considerando o estado atual do processo e a permanência da necessidade cautelar.

Essas premissas, contudo, não conduzem à soltura do paciente no caso concreto.

A decisão de 06/02/2026, embora sucinta, afirmou a permanência da prova da existência do crime, dos indícios de autoria e da necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente para evitar reiteração delitiva. Isoladamente, a redação é breve.

Todavia, o exame da legalidade da prisão, em sede de
habeas corpus
, deve considerar a realidade cautelar existente no momento do julgamento.

E, nesse ponto, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora vieram acompanhadas de decisão judicial proferida em 05/05/2026, pela qual foi indeferido pedido defensivo de revogação da prisão preventiva.

Trata-se de pronunciamento jurisdicional autônomo, contemporâneo e anterior ao presente julgamento, que reapreciou a situação cautelar do paciente e explicitou as razões concretas da manutenção da segregação.

Não se está a admitir fundamentação posterior artificial, produzida apenas para justificar decisão anterior lacônica. O que há nos autos é nova decisão do Juízo natural, proferida no curso da ação penal, em resposta a pedido defensivo de liberdade, com renovação efetiva do exame cautelar. Logo, a coação atualmente suportada pelo paciente não se apoia apenas na decisão revisional de 06/02/2026, mas também no pronunciamento superveniente de 05/05/2026, que manteve a prisão com fundamentos próprios.

Essa distinção é relevante.

O
habeas corpus
não se presta a controle abstrato de técnica redacional. A finalidade da ação constitucional é afastar violência ou coação ilegal atual ou iminente à liberdade de locomoção.

Se, no momento do julgamento, existe decisão judicial contemporânea, concreta e idônea a justificar a prisão preventiva, não há utilidade em conceder a ordem apenas para censurar pronunciamento anterior de fundamentação mais concisa.

No caso, a decisão de 05/05/2026 apontou elementos concretos da dinâmica delitiva. Registrou que o fato teria sido motivado por discussão banal em bar; que o paciente e comparsas teriam retornado ao local em veículo; que teriam efetuado diversos disparos; que duas vítimas foram atingidas; que a agressão teria sido desproporcional; que as vítimas estavam desarmadas; e que o ataque teria ocorrido de surpresa.

Esses dados não são fórmulas abstratas. São circunstâncias individualizadas da imputação. Revelam, em juízo cautelar,
modus operandi
dotado de elevada gravidade concreta, com uso de arma de fogo, concurso de agentes, retorno deliberado ao local após desentendimento, atuação em represália e disparos contra pessoas desarmadas.

A prisão preventiva, portanto, não foi mantida porque o delito imputado é, em tese, grave. Foi mantida porque a forma concreta de execução narrada nos autos demonstra risco à ordem pública.

A garantia da ordem pública, quando invocada como fundamento da prisão preventiva, exige demonstração de periculosidade concreta, extraída de elementos do caso. Essa demonstração pode decorrer do
modus operandi
, especialmente quando a conduta revela violência exacerbada, desprezo pela vida humana, emprego de arma de fogo e risco efetivo a terceiros.

A hipótese examinada reúne tais elementos.

A narrativa acusatória descreve reação armada a desentendimento cotidiano em estabelecimento comercial. Segundo os autos, depois da discussão, o grupo não se afastou definitivamente. Ao contrário, teria retornado ao local munido de arma de fogo e realizado disparos contra as vítimas. A dinâmica indica escalada deliberada da violência, com transformação de conflito banal em ataque potencialmente letal.

Essa circunstância é suficiente, nesta fase de cognição sumária, para demonstrar
periculum libertatis
. O risco cautelar não decorre de presunção genérica associada ao crime de homicídio, mas da forma como o delito teria sido praticado.

A defesa afirma que não há demonstração de ameaça a testemunhas, tentativa de fuga, descumprimento de ordem judicial ou interferência na instrução criminal. A alegação não altera a conclusão.

A prisão preventiva pode ser decretada ou mantida por fundamentos alternativos. O art. 312 do CPP autoriza a medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da ordem econômica ou aplicação da lei penal. Não é necessário que todos os fundamentos estejam simultaneamente presentes.

Assim, ainda que não haja ato concreto posterior de ameaça a testemunhas ou tentativa de fuga, a custódia pode subsistir quando a garantia da ordem pública se encontra devidamente demonstrada por elementos concretos do fato. É precisamente o que ocorre.

Também não prospera a alegação de ausência de
fumus comissi delicti
ou de insuficiência dos elementos de autoria e materialidade.

A materialidade, em cognição própria do
habeas corpus
, está amparada na narrativa de que Breno Ferreira Neto e Elson Costa dos Anjos foram atingidos por disparos de arma de fogo e socorridos, havendo referência a laudos de lesões corporais, prontuários médicos e relatório de local de tentativa de homicídio.

Quanto aos indícios de autoria, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça registra que o relatório final do inquérito indicou declarações das vítimas, reconhecimento por policial militar, documento de identificação deixado no local e análise de imagens de videomonitoramento. Também menciona relatório do investigador Alexandre Groberio de Oliveira, segundo o qual o paciente teria desembarcado do veículo e efetuado disparos contra as vítimas.

Não cabe, nesta via estreita, reexaminar profundamente a prova, aferir a credibilidade definitiva dos reconhecimentos, valorar a nitidez de imagens ou antecipar juízo reservado ao Tribunal do Júri. O
habeas corpus
não substitui a instrução criminal nem autoriza absolvição sumária indireta quando há elementos mínimos de autoria e materialidade.

Para a prisão preventiva, basta prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Esse juízo é de probabilidade, não de certeza. A certeza pertence ao julgamento de mérito, a ser realizado na via própria, sob contraditório pleno.

No ponto, a defesa afirma que não pretende discutir se o paciente praticou ou não o delito, mas apenas a legalidade da prisão. Ainda assim, os elementos informativos mencionados nos autos são suficientes para superar alegação de ausência de suporte mínimo da custódia. A controvérsia probatória remanescente deverá ser resolvida na ação penal, e não no rito célere do
habeas corpus
.

A tese de ausência de contemporaneidade também deve ser rejeitada.

A contemporaneidade da prisão preventiva não se confunde, necessariamente, com proximidade temporal entre o fato e a decisão. O que se exige é atualidade do risco cautelar. O tempo decorrido desde o crime pode enfraquecer a necessidade da prisão quando os fundamentos se esvaziam, mas não elimina automaticamente o
periculum libertatis
quando a gravidade concreta da conduta permanece apta a demonstrar risco à ordem pública.

No caso, além de a prisão ter sido efetivamente cumprida em 18/11/2025, houve reavaliação judicial em 06/02/2026 e nova decisão em 05/05/2026, ambas no sentido da manutenção da custódia. A decisão mais recente analisou expressamente a persistência dos fundamentos cautelares e afastou a alegação de ausência de contemporaneidade, destacando que a necessidade da prisão continua vinculada à gravidade concreta da conduta e ao risco à ordem pública.

Não se identifica inércia estatal capaz de tornar a custódia ilegal por falta de atualidade. A ação penal, conforme informado pelo Juízo de origem, tramita em fase de instrução probatória. Também foi consignado que há audiência aprazada e que a tramitação observa a organização da Vara competente para crimes dolosos contra a vida na Comarca de Serra.

Passo à alegação de ausência de análise das cautelares diversas da prisão.

A defesa sustenta que o Juízo de origem não examinou, de forma individualizada, medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com vítimas e testemunhas, proibição de frequentar determinados lugares, monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno.

A prisão preventiva, de fato, constitui
ultima ratio
. O art. 282, § 6º, do CPP impõe preferência pelas medidas cautelares diversas quando suficientes e adequadas à tutela do processo e da ordem pública. Não se admite encarceramento preventivo quando providência menos gravosa neutraliza o risco identificado.

Entretanto, no caso concreto, o Juízo de origem afirmou expressamente que as cautelares diversas seriam inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de resguardar a ordem pública. A fundamentação, embora concisa, dialoga com o risco cautelar reconhecido na decisão: violência armada, ataque de surpresa, vítimas desarmadas, retorno deliberado ao local e disparos em ambiente de convivência social.

Medidas como comparecimento periódico em juízo ou recolhimento domiciliar noturno não se mostram idôneas, em princípio, para neutralizar risco à ordem pública derivado de conduta imputada como reação armada e desproporcional a desentendimento banal.

A
proibição de contato com vítimas e testemunhas poderia resguardar aspecto instrutório, mas não enfrenta, por si só, o risco de reiteração violenta ou de novo abalo à ordem pública.

A monitoração eletrônica, embora útil em determinadas hipóteses, não impede acesso a arma de fogo, não evita atuação repentina e não neutraliza a periculosidade concreta extraída do modus operandi.

Daí porque a substituição da prisão por cautelares alternativas, no contexto destes autos, não se revela suficiente.

A conclusão não significa antecipação de culpa. A prisão preventiva não afirma responsabilidade penal definitiva. Apenas reconhece, em juízo provisório e cautelar, que a liberdade plena do paciente, diante dos elementos concretos constantes dos autos, representa risco que não pode ser adequadamente controlado por medidas menos gravosas.

A defesa também sustenta que o paciente está preso cautelarmente apenas por este processo. Esse dado foi considerado, mas não altera a necessidade da custódia. A existência de única prisão cautelar não constitui, por si só, fundamento para liberdade. O que importa é saber se, no processo em exame, estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

E estão.

O requisito objetivo do art. 313, inciso I, do CPP encontra-se preenchido, pois a imputação envolve crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. A prova da existência do crime e os indícios de autoria estão demonstrados em grau suficiente para a fase cautelar. O perigo gerado pelo estado de liberdade decorre da gravidade concreta da conduta, extraída da dinâmica narrada na denúncia e reafirmada pela decisão de 05/05/2026.

Também não procede a alegação de violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, aos arts. 312, § 2º, 315, §§ 1º e 2º, e 316, parágrafo único, do CPP.

A Constituição exige fundamentação das decisões judiciais. O CPP especifica que não se considera fundamentada decisão que se limita a indicar ato normativo, empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar incidência no caso concreto ou invocar motivos genéricos. Porém, a decisão atualmente eficaz descreveu fatos concretos que justificam a custódia. Houve indicação da dinâmica, da forma de execução e da razão pela qual a liberdade do paciente representa risco à ordem pública.

O juízo cautelar está suficientemente individualizado.

A impetração busca fazer prevalecer a leitura isolada da decisão revisional de 06/02/2026. Contudo, o quadro processual evoluiu. A decisão de 05/05/2026, proferida antes deste julgamento, reapreciou o pedido de liberdade, explicitou o suporte fático da custódia e afastou a possibilidade de cautelares diversas. O controle da legalidade da prisão deve incidir sobre a situação atual.

Nesse cenário, eventual deficiência de concisão da decisão revisional anterior não autoriza concessão da ordem, pois inexiste constrangimento ilegal atual. A prisão encontra amparo em decisão contemporânea, motivada e baseada em elementos concretos dos autos.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.